Tribunal: TJSP
Processo: 0001308-02.2016.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2o, II, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. TENTATIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO REFUTADA. VERSÕES DEFENSIVAS CONTRADITÓRIAS E INVEROSSÍMEIS. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.
PRELIMINAR: Rejeitada a alegação de litispendência, por

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2o, II, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. TENTATIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO REFUTADA. VERSÕES DEFENSIVAS CONTRADITÓRIAS E INVEROSSÍMEIS. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.
PRELIMINAR: Rejeitada a alegação de litispendência, por se referirem os autos a fatos distintos, com objeto e imputações diversos, apurados em ações penais autônomas.
MÉRITO: Prova firme e coesa demonstrando que os réus, agindo em unidade de desígnios, subtraíram carga de medicamentos mediante grave ameaça. Reconhecimento inequívoco dos apelantes pela vítima, sendo o relato desta consistente em todas as oportunidades em que ouvida, os quais, por sua vez, foram confirmados por testemunhos e elementos objetivos dos autos. Teses absolutórias e de desclassificação afastadas. Alegações de simulação do crime e envolvimento da vítima são contraditórias e inverossímeis, utilizadas como manobra defensiva para descaracterizar o roubo.
DOSIMETRIA: Pena-base exasperada com fundamento em maus antecedentes, ainda que ultrapassado o período depurador de 5 anos, nos termos da Tese 150 do STF (RE 593.818/SC, RG). Confissão parcial, com tentativa de alteração dos fatos, corretamente desconsiderada como atenuante. Manutenção da fração de 1/3 pela majorante do concurso de agentes. Pena definitiva mantida em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, mais 14 dias-multa, no mínimo legal, para cada réu.
REGIME PRISIONAL: Regime inicial fechado mantido diante dos maus antecedentes e da gravidade concreta dos fatos. Inviável a substituição por penas restritivas de direitos.
AFASTADA A PRELIMINAR, RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.